Tribunal: TJBA
Processo: 8056117-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056117-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A. S. C. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO MARQUES DUARTE

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A INDISPONIBILIDADE DA REDE CREDENCIADA. FALTA DE APRECIAÇÃO ESPECÍFICA DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA CLÍNICA ATUAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – Verificam-se omissões no acórdão embargado quanto à análise expressa dos documentos que comprovam a tentativa frustrada de atendimento nas clínicas indicadas pela operadora, bem como quanto à avaliação da recomendação médica de manutenção do tratamento na clínica onde já foi iniciado, considerando as particularidades do paciente diagnosticado com TEA.

II – Restou demonstrado nos autos, por meio de farta documentação, que as clínicas credenciadas indicadas pela operadora não dispõem de estrutura adequada para o tratamento integral do menor, conforme prescrito pela médica assistente, seja por não oferecerem todas as terapias indicadas, seja por não disporem de profissionais com as certificações requeridas, seja por não atenderem à carga horária semanal prescrita no relatório médico.

III – O relatório médico acostado aos autos recomenda expressamente a manutenção do tratamento na clínica onde já foi iniciado "diante dos vínculos já estabelecidos e resultados já alcançados". Considerando as características do Transtorno do Espectro Autista, que frequentemente incluem dificuldades com mudanças de rotina e ambiente, bem como a informação de que o menor "entra em crises de desregulação quando exposto a trânsito e muito tempo no veículo", tal recomendação assume especial relevância e deve ser considerada na determinação do tratamento mais adequado à criança.

IV – Conforme jurisprudência consolidada do STJ, na hipótese de tratamento de cobertura obrigatória em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados aptos ao atendimento integral, a operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário.

V – A integração das omissões apontadas não implica modificação do dispositivo do acórdão, que já prevê o custeio integral do tratamento pela operadora caso não seja comprovada a disponibilização de atendimento integral pela rede credenciada, o que, como agora esclarecido, não foi demonstrado nos autos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8056117-20.2024.8.05.0000
,

figurando como embargante
A. S. C. representado por seu genitor DIEGO DE ALMEIDA COUTO
e como embargada
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para suprir as omissões apontadas, mantendo inalterada a conclusão do acórdão embargado, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA